Tribunal: TJMT
Processo: 1025252-39.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025252-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), GRAFICA TIGRE LTDA - CNPJ: 07.758.078/0001-19 (AGRAVANTE), JEAN PAULO CARNEIRO - CPF: 778.726.651-15 (AGRAVANTE), ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO - CPF: 513.219.981-04 (AGRAVANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO AFASTADA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - PENHORA
ONLINE
EM CONTA CORRENTE – POSSIBILIDADE – ART. 854, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a finalidade do ato citatório, de todo desnecessário o cumprimento do mandado destinado à pessoa física, uma vez citada a pessoa jurídica que ele representa.

Nos termos da Súmula 106/STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente".

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Inteligência do art. 854, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Gráfica Tigre Ltda. e outros, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução que lhes move o Banco do Brasil S.A., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, apenas para determinar a restituição da quantia de R$ 401,07 (quatrocentos e um reais e sete centavos) ao executado Jean Paulo Carneiro, além de ordenar o levantamento da quantia de R$ 7.501,17 (sete mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos) pelo exequente, ora agravado, após o transito em julgado do
decisum
.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a citação do executado Jean Paulo Carneiro é nula, tendo em vista que o mandado citatório foi dirigido apenas à executada Gráfica Tigre Ltda., em total descumprimento a regra posta no art. 242, do CPC.

Segue sustentando, a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie, uma vez que a terceira executada somente foi citada após 06 (seis) anos da propositura da demanda, devendo ser aplicado ao caso o tema 586 do STJ.

Firme no seu propósito, defende a impenhorabilidade da sua verba salarial,
haja vista que tratam-se, respectivamente, de honorários profissionais
e que, caso não seja este o entendimento, que seja limitado a 30% (trinta por cento) do montante bloqueado. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que a r. decisão seja suspensa até a análise do mérito recursal.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 153622178).

As informações foram prestadas (id. 159872821), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.

157148190
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A
ajuizou ação de execução contra os executados GRÁFICA TIGRE LTDA – ME e outros, visando o recebimento de R$ 131.903,64 (cento e trinta e um mil, novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos), oriundo do contrato de crédito industrial n. 40/03219-1, firmado entre as partes.

Os executados, ora agravantes, apresentaram exceção de pré-executividade, pugnando-se pela: 1) nulidade da citação do executado Jean Paulo Carneiro; 2) a extinção do processo com relação aos executados Jean Paulo Carneiro e Rosana Neves de Castro Carneiro, em face da prescrição intercorrente; 3) O levantamento do valor de R$ 6.552,14 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) e do valor de R$ 401,07 (quatrocentos e um reais e sete centavos), haja vista que tratam-se, respectivamente, de honorários profissionais e valor em conta poupança; 4) A limitação da penhora em 30% sobre os valores encontrados na conta bancária da executada Rosana Neves de Castro Carneiro.

O magistrado
a quo
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, apenas para determinar a restituição da quantia de R$ 401,07 (quatrocentos e um reais e sete centavos) ao executado Jean Paulo Carneiro, além de ordenar o levantamento da quantia de R$ 7.501,17 (sete mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos) pelo exequente, ora agravado, após o transito em julgado do
decisum
.

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, reiterando os mesmos termos apresentados na exceção de pré-executividade, pugnando pela reforma da decisão quanto aos pleitos indeferidos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Nas razões recursais, os agravantes alegam a nulidade da citação do executado Jean Paulo Carneiro ao fundamento de que teria sido citado apenas como representante da empresa e não como codevedor.

No caso
sub judice
, não há que se falar em nulidade da citação do coexecutado Jean Paulo Carneiro, na medida em que o mandado de citação foi direcionado tanto a ele, quanto a pessoa jurídica Gráfica Tigre LTDA – ME, além da executada Rosana Neves de Castro Carneiro, conforme se vê nas fls. 136/137-verso, id. 64889629 - p. 195/198).

Nesse sentido, consta nos autos certidão positiva (id. 64889629 p. 199, fls. 138) de que a parte requerida Gráfica Tigre LTDA-ME, na pessoa do seu representante legal Jean Paulo Carneiro tomou ciência de todo o conteúdo do mandado lido pelo Oficial de Justiça, tendo, inclusive, aceitado a contrafé e cópia da petição inicial que lhe foi oferecida.

Portanto, ainda que o Oficial de Justiça tenha certificado a citação da coexecutada Gráfica Tigre LTDA-ME na pessoa do seu representante legal Jean Paulo Carneiro, indubitável que esta também lhe foi direcionada.

Em outras palavras, o executado Jean Paulo teve pleno conhecimento do processo
sub judice
, havendo recebido pessoalmente a contrafé da citação e tido acesso às informações processuais necessárias à defesa de seus direitos, de modo que não há que se falar em nulidade da sua citação.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“MONITÓRIA – HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS – AÇÃO PROPOSTA CONTRA PESSOA FÍSICA E DUAS PESSOAS JURÍDICAS, CUJO REPRESENTANTE LEGAL É A PESSOA FÍSICA – CITAÇÃO SOMENTE DA PESSOA FÍSICA – CITAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NO PRAZO DE 15 DIAS APÓS A CITAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DOS APELANTES Considerada a finalidade do ato citatório, de todo desnecessário o cumprimento do mandado destinado à pessoa jurídica, uma vez citada a pessoa física que a representa.
Embora a pessoa física e a pessoa jurídica tenham posições jurídicas diversas no processo, ressoa absurdo pretender seja o réu Everson citado duplamente, apenas porque em um momento é réu e em outro é representante legal de seu litisconsorte. Citado na primeira condição, adquiriu ele a informação relativa à existência de um ação em seu desfavor e em desfavor das duas pessoas jurídicas que representa.
Não há como cindir a cognição do sujeito, de modo a fazê-la operar em duas faixas distintas e separadas. A consciência da ação proposta contra ele também abarca a consciência ação proposta contra as empresas, das quais é o representante legal. RECURSO PROVIDO
(TJSP – RAC n. 1091972-35.2017.8.26.0100, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Andrade Neto, j. 11.09.2020 - grifei).

Acerca do pleito de extinção do processo com relação aos executados Jean Paulo Carneiro e Rosana Neves de Castro Carneiro, em face da prescrição intercorrente, verifico que também não merece prosperar.

Sobre o tema, é sabido que o prazo prescricional para propor execução de cédula de crédito industrial é de 3 (três) anos, conforme art. 52, do Decreto 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto n° 57.663/1966 – Lei Uniforme de Genebra.

Extrai dos autos que o credor ajuizou a presente ação expropriatória em 17/10/2012 e na data de 17/07/2014 foi determinada a citação dos executados, que foi efetivamente realizada em 12/05/2016, na pessoa do representante legal da empresa executada, Jean Paulo Carneiro, conforme dito acima.

Em 08/09/2016, consta certidão de decurso de prazo para o executado pagar o débito ou apresentar embargos à execução, bem como a intimação do exequente para requerer o que entender de direito (id. 64889629 - p. 139).

Em data posterior, 31/01/2017, o exequente informou que estava diligenciando junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, a busca de bens em nome dos executados (id. 64889629 - p. 143).

Em 05/07/2017, o exequente informou que a executada Rosana Neves de Castro Carneiro ainda não havia tomado ciência da presente execução. Assim, requereu maiores informações acerca da sua citação, ou caso necessário, o efetivo cumprimento do mandado citatório no endereço já indicado (id. 64889629 - p. 217/218).

A expedição de carta de citação da executada pelos correios (AR) ocorreu em 23/05/2018, sendo a tentativa infrutífera (id. 64889629 - p. 220/222).

Requerido pelo exequente a pesquisa de endereço da parte executada pelo sistema BACENJUD, tal pleito foi indeferido em 21/08/2018. Logo após, em 05/09/2018, o exequente apresentou novo endereço, pugnando pela expedição de mandado de citação (id. 64889629 - p. 225/228). O mandado foi devidamente cumprido em 19/12/2018, conforme consta da certidão do Oficial de Justiça à fl. 169 (id. 64889629 - p.238).

Por conseguinte, o que se nota é que a parte credora, tão logo intimada, sempre se manifestou, não havendo que se falar em inércia, de forma que a demora na citação da executada Rosana Neves de Castro Carneiro se deu fundamentalmente por questões atribuíveis ao processo judicial em si. De igual modo, não merece prosperar a tese de prescrição intercorrente em favor do executado Jean Paulo Carneiro, ao fundamento de que teria sido citado apenas como representante da empresa e não como codevedor, conforme já fundamentado acima, não havendo que se falar em prescrição intercorrente no caso em tela.

A propósito, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 106/STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2. No caso em estudo, a Corte de origem rejeitou a alegação de prescrição suscitada pela parte executada, consignando expressamente que a demora na citação não foi decorrente da conduta da exequente. Diante desse contexto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal com vistas a atribuir à exequente a responsabilidade pela demora na citação da executada, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admitido, no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1781578 DF 2020/0282694-9, T3 - Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2021- grifei).

Em relação a impenhorabilidade do valor de R$ 6.552,14 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), por se tratar de verba alimentar, verifico que não logrou êxito a agravante em demonstrar o caráter alimentar da verba penhorada, posto que a simples declaração unilateral não é suficiente para comprovar o alegado.

De outra banda, no tocante a alegação de que a penhora em sua conta corrente está causando-lhe prejuízo, convém esclarecer a parte que as medidas constritivas são inerentes ao processo de execução, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto, até por estar em consonância com o quanto disposto no art. 854, do CPC. De igual modo, não se encontra justificativa legal para a redução da penhora no percentual alegado (30%), de sorte que a decisão agravada merece ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023